Tribunal: STF
Processo: HC 87926
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-20
Data de publicação: 2008-02-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Recurso. Apelação exclusiva do Ministério
   Público. Sustentações orais. Inversão na ordem.
   Inadmissibilidade. Sustentação oral da defesa após a do
   representante do Ministério Público. Provimento ao recurso.
   Condenação do réu. Ofensa às regras do contraditório e da ampla
   defesa, elementares do devido processo legal. Nulidade
   reconhecida. HC concedido. Precedente. Inteligência dos arts. 5º,
   LIV e LV, da CF, 610, § único, do CPP, e 143, § 2º, do RI do TRF
   da 3ª Região. No processo criminal, a sustentação oral do
   representante do Ministério Público, sobretudo quando seja
   recorrente único, deve sempre preceder à da defesa, sob pena de
   nulidade do julgamento.